Tribunal: TJDFT
Processo: 0006938-16.2012.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006938-16.2012.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCAS MATHEUS SOARES LIMA APELADO: MARCELO DA SILVA COSTA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias acerca do interesse recursal na oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, visto que a sentença afirmou que há gratuidade da justiça concedida e o acórdão embargado não condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator